Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754262-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA VASCONCELOS CEDECARI DE ALMEIDA AGRAVADO: M. A. M. D. A., C. V. M. D. A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Karla Vasconcelos Cedecari contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão do curso processual na ação de inventário n.o 0754262-13.2025.8.07.0000 (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar a suspensão do curso processual da ação de inventário “até a definição patrimonial do inventário dos ascendentes”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de inventário dos bens deixados por Edson Murilo Mendes de Almeida. A inventariante, por meio da petição de ID 255237720, pleiteia a suspensão temporária do feito, ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentação de novo esboço de partilha após a conclusão do inventário dos ascendentes, alegando que eventual definição patrimonial naquele processo poderá repercutir no presente inventário, inclusive quanto à renúncia anteriormente cogitada. Requer, ainda, a designação de audiência de conciliação. Por sua vez, as herdeiras menores, representadas por sua genitora, manifestaram-se contrariamente aos pedidos de suspensão, aduzindo inexistir benefício à paralisação do feito, pois não há informações concretas acerca da conclusão do inventário dos avós, e que a suspensão apenas retardaria a definição patrimonial e os direitos das menores, defendendo a continuidade da tramitação e eventual apresentação de novo esboço de partilha. O Ministério Público, em parecer, ressaltou que o inventário tramita desde 2021 e que não há qualquer benefício à suspensão do procedimento, especialmente porque os bens indeterminados poderão ser objeto de sobrepartilha própria, inexistindo motivo para condicionar a partilha à definição de outro inventário em curso. Manifestou-se, assim, pelo indeferimento dos pedidos formulados e pelo encaminhamento dos autos ao Partidor Judicial para divisão igualitária do patrimônio, na razão de 1/3 para cada herdeiro. É o relatório. Decido. Conforme salientado pelo Ministério Público, a suspensão do feito carece de amparo legal, não havendo utilidade prática à paralisação processual, sobretudo porque eventual direito sucessório futuro poderá ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC. Ademais, a pretensão de designação de audiência mostra-se desnecessária, diante da natureza meramente patrimonial do feito e da ausência de controvérsia jurídica relevante que justifique a tentativa conciliatória. O inventário visa à definição e à partilha dos bens atualmente conhecidos, não podendo sua conclusão ficar condicionada a expectativas futuras e incertas decorrentes de outro processo sucessório. Cumpre privilegiar a efetividade e duração razoável do processo, especialmente para resguardar o melhor interesse das herdeiras menores. Desse modo, à luz do parecer ministerial, que acolho integralmente, indefiro os pedidos formulados pela inventariante. Diante disso, determino o encaminhamento dos autos ao Partidor Judicial para elaboração do plano de partilha, observando-se a divisão igualitária do patrimônio, na razão de 1/3 (um terço) para cada herdeiro. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria desconsiderado a diretriz legal de estímulo à autocomposição, prevista no Código Civil e no Código de Processo Civil, ao indeferir a suspensão do inventário e a designação de audiência de conciliação, mesmo diante da existência de acordo prévio entre os herdeiros; (b) a suspensão do curso do processo seria juridicamente viável e necessária para evitar decisões fragmentadas e incongruentes, pois a definição do inventário dos ascendentes influenciaria diretamente na partilha dos bens do espólio, podendo alterar quinhões, causar renúncia ou cessão de direitos hereditários e reconfigurar a disponibilidade patrimonial; (c) a sobrepartilha, embora possível, não deveria ser considerada solução preferencial, por se tratar de procedimento autônomo, oneroso e moroso, sendo mais prudente a suspensão temporária do feito; (d) não existiria qualquer prejuízo às herdeiras menores com a adoção do acordo previamente firmado, pois este contemplaria patrimônio substancialmente equilibrado, incluindo bens de alta liquidez e renúncia da inventariante à herança dos ascendentes, garantindo paridade material e proteção efetiva às incapazes; (e) a imposição de partilha aritmeticamente igualitária, desconsiderando o contexto patrimonial mais amplo, poderia gerar insegurança jurídica, litígios futuros e custos adicionais, frustrando a solução consensual construída pelas partes; (f) a decisão recorrida, ao determinar a remessa imediata dos autos ao Partidor Judicial para elaboração de plano de partilha igualitária, teria ignorado princípios como cooperação processual, eficiência, economia e razoabilidade, além de violar a lógica sucessória e o melhor interesse das menores; (g) diante do risco de decisões conflitantes e da probabilidade de retrabalho processual, seria imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a execução da decisão agravada até o julgamento do recurso, evitando prejuízos irreversíveis e assegurando a possibilidade de formalização do acordo global entre os herdeiros”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para determinar a suspensão do curso processual da demanda originária, e, no mérito, a reforma da decisão para que: “a) seja reconhecida a viabilidade jurídica da composição consensual já iniciada entre as partes; b) seja deferida a suspensão do inventário até a definição patrimonial no inventário dos ascendentes, com prazo razoável ou vinculação processual expressa; c) seja autorizada reabertura do prazo para apresentação de novo plano de partilha ajustado ao acordo global; d) seja designada audiência de conciliação, privilegiando-se a autocomposição, nos termos dos arts. 3o, §§2o e 3o, do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário dos bens deixados por Edson Murilo Mendes de Almeida, falecido em 23.4.2021 (certidão de óbito - id 102293286), em que a inventariante (ora agravante) pleiteia a suspensão do curso processual “até a definição patrimonial no inventário dos ascendentes”. Pois bem. Inquestionável que o artigo 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a parte agravante (inventariante) teria solicitado a suspensão do curso processual até a definição patrimonial no inventário dos ascendentes do inventariado, sob a fundamentação de que aludida decisão influenciaria diretamente na partilha dos bens do espólio, o que poderia alterar quinhões, dar causa à renúncia ou cessão de direitos hereditários e reconfigurar a disponibilidade patrimonial. Importante assinalar que não há comprovação de que fase processual estaria a ação de inventário n.o 0046818-07.2022.8.17.2001, em trâmite perante a 3a Vara de Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Recife/PE, tampouco definição quanto aos direitos do inventariado sobre eventual herança de seus ascendentes. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não está demonstrada a alegada prejudicialidade externa, apta a justificar a suspensão do curso processual da ação de inventário, tendo em vista que eventuais bens sonegados da herança, descobertos após a partilha, litigiosos e de liquidação difícil ou morosa, estão sujeitos à sobrepartilha (Código de Processo Civil, art. 669). Além disso, é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela duração razoável e eficiência da prestação jurisdicional, e eventual suspensão do curso processual poderia conduzir à indesejável paralisação do processo por tempo indefinido, situação incompatível com os princípios da celeridade e efetividade processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha de bens em inventário, limitando a fração partilhável a 50% dos direitos sobre imóvel localizado em Samambaia/DF. A apelante pleiteia a suspensão do inventário em razão de prejudicialidade externa, sustentando que a titularidade da outra fração do bem está sendo discutida em outro processo, em trâmite na Comarca de Alexânia/GO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência da ação judicial n. 0710709-20.2024.8.07.0009 configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência entre as demandas, de modo que a decisão em um processo condicione necessariamente o julgamento do outro, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 4. No caso, o processo no 0710709-20.2024.8.07.0009 trata exclusivamente da titularidade da meação da ex-cônjuge do falecido, não havendo discussão sobre a meação que já integra o espólio. 5. A sentença recorrida respeitou os limites da partilha, limitando-a a 50% do imóvel, conforme já decidido em sede de agravo de instrumento, o que demonstra a ausência de prejuízo à solução da lide inventariante. 6. A possibilidade de eventual revisão posterior da partilha por meio de sobrepartilha (CPC, art. 669) afasta qualquer risco de prejuízo às partes ou de decisões conflitantes. 7. A homologação da partilha não inviabiliza direitos da ex-cônjuge, tampouco compromete o julgamento da ação em trâmite na Comarca de Alexânia/GO, pois a condição da ex-esposa como credora do espólio já foi reconhecida no esboço de partilha. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 669. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0710894-22.2023.8.07.0000. (Acórdão 1991741, 0013309-77.1995.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator